Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO FEDERAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Recurso não conhecido quanto à alegação de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva.
2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.
3. Nos termos da legislação de regência, o Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP.
4. “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” – Súmula no 150/STJ.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno não conhecido.